Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-07.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO OBJETIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. VENDA CASADA. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução, reconheceu a novação objetiva da obrigação representada por cédula de crédito bancário, declarou a inexigibilidade do título e extinguiu a execução de título extrajudicial, além de reconhecer excesso de execução e prática abusiva consistente na imposição de contratação de títulos de capitalização, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação posterior de operação de crédito configurou novação objetiva, apta a extinguir a obrigação originária; (ii) estabelecer se houve excesso de execução, em razão da cobrança de parcelas vincendas e saldo vencido antecipadamente, (iii) verificar a ocorrência de prática abusiva decorrente da imposição de títulos de capitalização vinculados à liberação do crédito e (iv) aferir a correção do valor dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A novação objetiva ocorre quando o devedor contrai nova obrigação com o propósito de extinguir e substituir a anterior, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, podendo o animus novandi ser extraído da conduta objetiva das partes, quando incompatível com a subsistência simultânea do vínculo primitivo.
4. A prova documental evidencia sequência negocial integrada, na qual a nova operação de crédito foi utilizada para a baixa antecipada de parcelas substanciais do contrato originário, mediante lançamentos realizados pelo próprio credor, demonstrando a substituição funcional da obrigação anterior.
5. A existência de aplicação financeira intermediária não descaracteriza a finalidade econômica dos valores liberados, pois os extratos demonstram o posterior resgate e emprego direto na quitação antecipada de parcelas do contrato originário.
6. A nova avença apresenta autonomia material, com liberação independente de recursos, encargos próprios e dinâmica negocial distinta, não se tratando de mero aditamento ou renegociação, mas de nova relação jurídica que passou a ocupar o espaço econômico da obrigação anterior.
7. A conduta do credor, ao estruturar a nova operação, promover a baixa antecipada de parcelas e, posteriormente, ajuizar execução fundada no título originário, configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico à luz da boa-fé objetiva e do princípio do venire contra factum proprium, nos termos do art. 422 do Código Civil.
8. Ainda que fosse afastada a novação, subsistiria fundamento autônomo para a manutenção da sentença, consistente no excesso de execução, evidenciado pela cobrança de saldo vencido antecipadamente e de parcelas vincendas, conforme a própria planilha apresentada pelo credor.
9. A invocação genérica de cláusula de vencimento antecipado não é suficiente para afastar o reconhecimento do excesso, sobretudo diante da dinâmica contratual demonstrada nos autos e da ausência de impugnação específica aos valores cobrados.
10. Restou caracterizada prática abusiva na imposição de títulos de capitalização vinculados à liberação do crédito, com débitos automáticos e ausência de comprovação de contratação autônoma e voluntária, reduzindo artificialmente o valor efetivamente disponibilizado ao devedor.
11. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que no caso não é elevada, observa os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo adequada e proporcional, com majoração em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Configura-se a novação objetiva quando a conduta das partes demonstra, de forma inequívoca, a substituição funcional da obrigação originária por nova relação jurídica, sendo desnecessária declaração expressa do animus novandi. 2. Viola a boa-fé objetiva o comportamento do credor que promove a baixa antecipada de parcelas da obrigação e, posteriormente, exige o cumprimento integral do título originário. 3. Caracteriza excesso de execução a cobrança de parcelas vincendas e saldo vencido antecipadamente, quando incompatível com a dinâmica contratual comprovada nos autos. 4. É abusiva a imposição de títulos de capitalização vinculados à liberação de crédito, sem prova de contratação autônoma e voluntária.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 360, I, do CC; art. 422 do CC; art. 85, §§2o e 11, do CPC. Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1986008, 0723717-41.2022.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.)